Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0711729-98.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO CALDEIRA MAGIOLI EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Embargos de declaração opostos por Rodrigo Caldeira Maggioli (recorrido), em 23.7.2021, contra a decisão colegiada de provimento do recurso interposto pelo DETRAN/DF, julgado na 11a Sessão de Videoconferência (21.7.2022). O acórdão 1356616) resultou assim ementado: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DE ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (LEI 9.503/97, ARTIGO 165). AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS. ACÓRDÃO ORIGINÁRIO DA TURMA RECURSAL NO SENTIDO DE RECONHECER A NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À LUZ DA DECISÃO DA CORTE SUPERIOR (PUIL 1955/DF). IMPOSITIVA A RETRATAÇÃO (LEI 12.153/2009, ARTIGO 19, § 6o). RECURSO PROVIDO. I. A questão (legalidade do Auto de Infração lavrado com base no art. 165 do Código de Trânsito, diante da recusa à realização do teste de etilômetro, e a ausência de constatação da embriaguez por outros meios) teria sido analisada no julgamento realizado por esta 3a Turma Recursal, na sessão de 25.05.2020. Na ocasião, foi publicada a seguinte ementa (acórdão 1251959) ao recurso do DETRAN/DF (improvido): FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DE ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (com fundamento, no Art. 165 do Código de Trânsito). AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. Rejeitadas as preliminares suscitadas em contrarrazões A. A de não conhecimento do recurso, pois a análise do acervo probatório estaria adstrita ao julgamento do recurso pela instância revisora. Logo, não há de se falar em “rediscutir matéria probatória”, até porque o auto de infração teria sido apresentado a tempo e modo (contestação).B. A de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença. C. A de ilegitimidade do ente federativo para interposição do recurso, pois o DETRAN/DF é representado judicialmente pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, circunstância demonstrada desde a apresentação da peça de defesa (contestação). II. Mérito: A. De início, importante destacar que, no dia 3.10.2014, o requerente foi abordado e identificado pelo agente público, que o autuou com fulcro na infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito. Incontroverso o fato da recusa do requerente em se submeter ao teste de etilômetro, devidamente registrado no respectivo Auto de Infração n. S002124794 (ID. 12944361). B. Para a verificação da infração (esfera administrativa), na hipótese de recusa à realização do teste do etilômetro, especificada no Art. 165 do Código de Trânsito, as normas de trânsito autorizam a constatação de sinais de embriaguez pela autoridade de trânsito, os quais deverão ser por ele descritos na ocorrência ou em termo específico, a fim de garantir veracidade e legitimidade ao ato administrativo (Art. 277 da Lei n. 9.503/97 e arts. 3o, inciso IV, e 5o, inciso II, da Resolução CONTRAN no 432/2013). C. No presente caso, não há qualquer descrição no Auto de Infração a especificar o comportamento do condutor a ser lançado pelo agente público, na medida em que, a mera recusa, por si só, não comprova que o requerente conduzia veículo sob influência de álcool, uma vez que não detalhou especificadamente as reais condições do condutor, conforme preceitua a legislação de regência. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n.1156341, DJE: 05/04/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1159595, DJE: 27/03/2019 e Acórdão n.1152929, DJE: 28/02/2019. D. Existem inúmeros indicativos da embriaguez (23 sinais supletivos), definidos em ato administrativo próprio, que podem se somar à recusa do condutor para o fim de caracterizar a infração de trânsito. Mas é fato que alguns deles precisam ser objetivamente reportados pela autoridade de trânsito, sob pena de, somente pela recusa em si, comprometer a eficácia da medida administrativa. E. Desse modo, escorreita a sentença de nulidade do Auto de Infração n. S002124794 e dos efeitos dela decorrentes, bem como determinou a restituição do valor pago pela respectiva multa. III. Rejeitadas as preliminares suscitadas em contrarrazões. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55). II. Esse acórdão foi alvo de embargos declaratórios (rejeitados) e, ato contínuo, o DETRAN/DF protocolizou “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei”, distribuído à Corte Superior, sob o fundamento de que a decisão desta 3a Turma Recursal contrariaria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de turmas recursais de outros estados, no sentido de que a simples recusa do condutor a se submeter a qualquer dos procedimentos configura a infração de trânsito prevista no art. 277, § 3o, do Código de Trânsito (PUIL 1955 - DF - 2021/0040087-7). III. Em 1o.03.2021, o referido pedido foi julgado procedente pela e. Ministra Relatora (art. 34, XVIII, c, do Regimento Interno do STJ), nos seguintes termos: [...] Em relação ao Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, com razão a autarquia de trânsito estadual requerente, visto que o entendimento firmado nesta Corte é no sentido de que a recusa do condutor de veículo automotor na realização do teste do etilômetro, ainda que não conste do auto de infração evidenciada a ingestão de bebida alcóolica ou substância psicoativa, cabível a aplicação das sanções do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (...) Posto isso, com fundamento no art. 34, XVIII, c, do Regimento Interno desta Corte Superior, julgo procedente o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, devendo ser reconhecida a legalidade do auto de infração aplicada ao Interessado, com base no art. 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro [...] IV. E os embargos declaratórios opostos por RODRIGO CALDEIRA contra a mencionada decisão (alegação de que a "matéria foi apreciada pela ilustre Relatora tendo como objeto o artigo 165-A do CTB, o qual foi reconhecida como infração autônoma e não necessita de sinais embriaguez. No entanto, o embargante fora autuado com fulcro no artigo 165 c/c 277 do CTB, legislação que condicionava a lavratura do auto de infração ao colhimento pelo agente dos sinais de embriaguez, conforme disciplinava à época a Resolução 432/2013 do CONTRAN") resultaram rejeitados, sob os seguintes fundamentos: [...] No caso, na interpretação das normas definidoras das infrações de trânsito, notadamente o art. 165 c/c art. 277, §3o do Código de Trânsito Brasileiro, essa Corte Superior firmou jurisprudência proclamando a legitimidade do entendimento que cominava para a recusa do condutor a se submeter o teste do bafômetro a mesma sanção prevista para a condução sob a influência de álcool. Portanto, mesmo sendo anterior à edição do art. 165-A do Código Brasileiro de Trânsito, a conduta objeto da autuação do DETRAN/DF enquadra-se na previsão do art. 277 § 3o do Código de Trânsito Brasileiro, configurando infração gravíssima de trânsito, conforme jurisprudência desta Corte [...] V. No caso concreto, as razões de decidir da sentença (e do acórdão confirmatório) se pautaram exatamente na nulidade do ato administrativo em razão da insuficiência de provas à constatação da embriaguez (recusa à realização do etilômetro), sendo que o Superior Tribunal de Justiça teria decidido no sentido de que, diante da recusa do condutor de veículo automotor à realização do teste do etilômetro, cabível a aplicação das sanções do art. 165-A do Código de Trânsito, mesmo se tratando de conduta anterior à edição da referida norma. VI. Desponta, pois, o descompasso entre os fundamentos do acórdão 1251959 (ora revisto) e a diretiva estabelecida pela Corte Superior (PUIL 1955 – DF). Por consequência, é de se aplicar o juízo de retratação à questão fática jurídica, ora reanalisada em 2021 (Lei 12.153/2009. Art. 19, § 6o), para se reconhecer a legalidade da autuação pela infração em trânsito e seus respectivos consectários. VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do Auto de Infração objeto do procedimento administrativo 01119424191 DF e de condenação do Distrito Federal à restituição de R$ 1.915,38 (valor da respectiva multa). Sem custas, nem honorários (Lei n. 9.099/95, artigo 55). O embargante alegou a existência de contradição na decisão colegiada. Asseverou que [...] Os nobres magistrados realizaram juízo de retratação com base na decisão monocrática proferida pela Ministra Do STJ Regina Helena Costa. No entanto, o PUIL 1955/DF não transitou em julgado e foi objeto de agravo interno por parte do embargante [...]. Postulou o provimento do recurso [...] para o fim de sanar a contradição apontada, atribuindo efeitos infringentes aos presentes embargos para anular o julgamento realizado e determinar o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do PUIL 1955/DF [...]. Após o oferecimento de contrarrazões pelo Detran/DF, foi prolatada a seguinte decisão: O embargante informa a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática da i. pela Ministra Do STJ Regina Helena Costa, no PUIL 1955/DF, a qual teria fundamentado o juízo de retratação por esta 3a Turma Recursal do TJDFT. Aguarde-se o julgamento do referido agravo interno. Certifique-se. Após, dê-se vista às partes pelo prazo comum de cinco dias. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos. Em 26.9.2022, a Secretaria desta Terceira Turma Recursal juntou a decisão do Superior Tribunal de Justiça no agravo interno interposto pelo embargante (AgInt nos EDcl no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 1955 - DF (2021/0040087-7): PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONFIGURAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – Na interpretação das normas definidoras das infrações de trânsito, notadamente o art. 165 c/c art. 277, §3o do Código de Trânsito Brasileiro, esta Corte Superior firmou jurisprudência proclamando a legitimidade do entendimento que cominava para a recusa do condutor a se submeter o teste do bafômetro a mesma sanção prevista para a condução sob a influência de álcool. III - A conduta objeto da autuação, mesmo sendo anterior à edição do art. 165-A do Código Brasileiro de Trânsito, enquadra-se na previsão do art. 277, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro. III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V – Agravo Interno improvido. Ato contínuo, o embargante foi intimado para se manifestar, nos seguintes termos: [...] Intime-se o embargante para se manifestar especificamente acerca da aparente perda superveniente do interesse recursal. Prazo: cinco dias. Decorrido o prazo, conclusos [...]. O prazo para manifestação transcorreu in albis. É o relato. Compete ao relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil (Resolução n. 20 de 21.12.2021). Os embargos declaratórios opostos por Rodrigo Caldeira não merecem conhecimento. O embargante não indicou vício intrínseco ao acórdão a ser sanado pela via dos embargos de declaração, mesmo porque não existiria ordem de suspensão do curso processual emanada do Superior Tribunal de Justiça. Ainda assim, este Juízo determinou que se aguardasse o julgamento do agravo interno (improvido), o que implica a perda do objeto em relação ao único pedido formulado nos embargos de declaração (sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do PUIL 1955/DF). No mais, regularmente intimado para se manifestar acerca da aparente perda de interesse recursal, o embargante quedou-se silente. Nego seguimento aos embargos de declaração. Publique-se. Preclusa a matéria, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito